Tribunal: TJDFT
Processo: 0705081-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DE RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a imediata transferência de valores penhorados em fase de cumprimento de sentença. Recorre-se sob alegação de que os honorários advocatícios devem incidir apenas sobre a terra nua e que os valores penhorados decorrem de verba de aposentadoria. Pretensão de suspensão da execução com base no art. 525, §6o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível novo agravo de instrumento com fundamento no art. 525, §6o, do CPC, para rediscutir matéria já apreciada em recurso anterior; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor integral do imóvel, incluindo benfeitorias, ou apenas sobre a terra nua.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A matéria objeto do recurso já foi enfrentada em agravo de instrumento anterior, encontrando-se sob o manto da coisa julgada e da preclusão.
4. O art. 507 do CPC veda a rediscussão de questões já decididas no curso do processo.
5. A base de cálculo dos honorários advocatícios foi fixada em sentença transitada em julgado e compreende o valor total do imóvel, inclusive benfeitorias.
6. A reiteração da mesma matéria por meio de novo recurso autônomo é vedada, sendo cabível apenas a postulação em sede de instância superior ou por medida incidental no recurso anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento não conhecido.
Tese de julgamento: “Não se admite novo agravo de instrumento fundado em fundamentos já apreciados em recurso anterior, por configurar reiteração vedada pelo ordenamento jurídico.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 525, §6o, e 932, III; Lei no 6.830/1980, art. 40, §§ 2o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1942481, 0737398-31.2024.8.07.0000, Rel.: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, julgado em 06/11/2024, publicado no DJe em 21/11/2024; TJDFT, Acórdão 1926216, 0724971-02.2024.8.07.0000, Rel.: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, julgado em 24/09/2024, publicado no DJe em 07/10/2024; TJDFT, Acórdão 1790952, 0737887-05.2023.8.07.0000, Rel.: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, julgado em 23/11/2023, publicado no DJe em 06/12/2023; TJDFT, Acórdão 1366708, 0713066-05.2021.8.07.0000, Rel.: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, julgado em 25/08/2021, publicado no DJe em 08/09/2021.